Tribunal: TJPA
Processo: 0806868-23.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0806868-23.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO.
CONFIGURAÇÃO, EM TESE, DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo MM. Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Marabá em face do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, referente ao processamento e julgamento do Processo nº 0817973-15.2022.8.14.0028, em que se apura a suposta prática do delito do art. 180,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta imputada ao réu se caracterizaria como crime de receptação simples ou de receptação culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
partir dos elementos probatórios carreados aos autos vê-se inexistir razão para afastar, nesse momento, a competência da justiça comum para decidir a questão, posto que são muitos os indícios da ocorrência do delito de receptação simples. Precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO

4. Conflito
procedente, para declarar-se
competente o juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá para processar e julgar o processo de origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e julgar procedente o
conflito negativo de jurisdição,
a fim de declarar-se competente o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá para processar e julgar o processo de origem
,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO suscitado pelo MM. Juízo da 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ em face do MM. Juízo da 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ, referente ao processamento e julgamento da Ação Penal nº 0817973-15.2022.8.14.0028 (ID – 26033430).

Extrai-se dos autos que o processo originário objetiva a apurar a prática do crime do art. 180,
caput
, do Código Penal Brasileiro por parte do nacional David Patrick Tavares da Silva, tendo sido o feito distribuído, inicialmente, à 2ª Vara Criminal de Marabá, ora suscitada, que, após ter determinado algumas providências, se declarou incompetente e determinou o encaminhamento do feito à 2ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Marabá, ora suscitante (ID – 26033424).

Ao receber os autos, o juízo suscitante realizou audiência preliminar (ID – 26033427) e, após manifestação do Órgão Ministerial (ID – 26033429), entendeu que a conduta do investigado configura, em tese, o delito de receptação simples, razão pela qual suscitou o presente conflito, o qual veio a mim distribuído.

Em 22/04/2025, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e procedência do conflito, a fim de que seja declarada a competência do juízo suscitado para processar e julgar o feito de origem (ID – 26311177), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
do conflito.

Cinge-se a controvérsia à definição da competência para processar e julgar o Inquérito Policial nº 0817973-15.2022.8.14.0028, visando apurar a conduta do acusado David Patrick Tavares da Silva, indiciado pela prática, em tese, do delito de recepção simples, previsto no art. 180,
caput
, do CP, já que ele, supostamente, teria adquirido objeto produto de um crime de furto.

A
dúvida
, então, reside em saber se tal conduta se caracterizaria como
crime de receptação simples ou de receptação culposa
(art. 180, §3º, do CP), eis que isso definiria se a competência é da justiça comum ou do juizado criminal.

De início, vejamos o que declararam os agentes de segurança, a vítima e o investigado em seus depoimentos na fase inquisitorial (ID - 26033417):

“MIGUEL VANES PÓVOAS DE OLIVEIRA – policial militar condutor.

Que no dia de hoje, 22/11/2022, por volta de 21h40, foram informados pelo NIOP de que um rapaz havia encontrado sua bicicleta furtada
; QUE no RODRIGO COSTA SILVA BASTOS lhe informou que havia visto sua bicicleta COLLI ARO 29 ATHENA 21M COR: PRETA EAN 7898570091213 NCM/SH 87120010 sendo anunciada pelo valor de R$ 600,00 no Bazar do Facebook e que havia marcado um local com o vendedor para comprar essa bicicleta, que seria na praça do Manducinha, Velha Marabá-PA;
QUE acionaram a VTR3402, e esses conseguiram encontrar o vendedor, o qual foi identificado como DAVID PATRICK TAVARES DA SILVA, e esse informou que comprou a bicicleta de um usuário de droga na Velha Marabá pela quantia de R$ 80,00
; QUE diante disso conduziram DAVID para essa delegacia.
(grifo nosso)

MARIO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA FILHO – policial militar.

Que no dia de hoje, 22/11/2022, por volta de 21h45, foram informados pelo NIOP de que um rapaz havia encontrado sua bicicleta furtada, tendo por isso feito a ocorrência 00202/2022.102449-8;
QUE a vítima RODRIGO COSTA SILVA BASTOS Ihe informou que havia visto sua bicicleta COLLI ARO 29 ATHENA 21M COR: PRETA EAN 7898570091213 NCM/SH 87120010 sendo anunciada pelo valor de R$ 600,00 no Bazar do Facebook e que havia marcado um local com o vendedor para comprar essa bicicleta
, que seria na praça do Manducinha, Velha Marabá-PA;
QUE acionaram a VTR3402, e esses conseguiram encontrar o vendedor com a bicicleta furtada, O qual foi identificado como DAVID PATRICK TAVARES DA SILVA, e esse informou que comprou a bicicleta de um usuário de droga na Velha Marabá pela quantia de R$ 80,00
; QUE diante disso conduziram DAVID para essa delegacia.
(grifo nosso)

RODRIGO COSTA SILVA BASTOS – ofendido.

QUE no dia de hoje, 22/11/2022, por volta de 19h00, viu sua bicicleta COLLI ARO 29 ATHENA 21M COR: PRETA EAN 7898570091213 NCM/SH 87120010, a qual havia sido furtada no dia de hoje, por volta de 12h00, sendo anunciada no Facebook por PATRICK DAVID pelo valor de 600,00
; QUE diante ligou para o 190 e informou a situação para os policiais militares;
QUE marcou um encontro com o PATRICK na Velha Marabá, e os policiais militares o encontraram com a bicicleta, tendo sido ele identificado como DAVID PATRICK TAVARES DA SILVA
: QUE não conhece DAVID PATRICK e não sabe se foi ele quem furtou sua bicicleta.
(grifo nosso)

DAVID PATRICK TAVARES DA SILVA – investigado.

QUE já foi preso por porte de arma de fogo no ano de 2021; QUE tem duas filhas de 7 e 3 anos de idade, sem qualquer deficiência, e ambas moram com o declarante e a genitora delas; QUE trabalha fazendo diária de pedreiro e aufere a renda semanal de R$ 300,00;
QUE no dia 22/11/2022, por volta de 15h00, enquanto estava na rua próximo a sua casa localizada na rua Barão do Rio Branco, Velha Marabá, Marabá-PA, um viciado
(moreno, alto, magro, tatuagem no braço direito, frequenta a Vila do Rato)
em droga lhe ofereceu uma bicicleta COLLI ARO 29 ATHENA 21M COR PRETA EAN 7898570091213 NCM/SH 87120010, pela quantia de R$ 80,00, tendo aceitado e pago tal quantia a ele
; QUE o viciado não lhe disse onde conseguiu a bicicleta;
QUE então lavou a bicicleta e colocou para vender no Facebook pela quantia de R$ 600,00
; QUE por volta de 19h00 um rapaz entrou em contato pelo anúncio e disse que queria comprar a bicicleta, tendo marcado com ele para entregar a bicicleta em frente ao Bar Santo Gole, Orla da Velha Marabá, Marabá-PA;
QUE enquanto esperava o comprador no local marcado, policiais militares chegaram e lhe abordaram, e esses informaram que a bicicleta era furtada e que seria conduzido para essa delegacia
.
(grifo nosso)

A partir dos relatos supradestacados vê-se inexistir razão para afastar, nesse momento, a competência da justiça comum para decidir o caso em comento
, posto que são
muitos os indícios da ocorrência do delito de receptação
, sobretudo pelo fato de o investigado ter dito que comprou a bicicleta que estava vendendo na internet de um viciado em drogas por um valor ínfimo de R$ 80,00 (oitenta reais), sem se cercar de mínimos cuidados, como a exigência de recibo ou qualquer outro documento que comprove a origem lícita do bem.

Soma-se a isso o fato de o anúncio de venda ter sido feito no mesmo dia em que o objeto foi subtraído e, ainda, a extensa ficha criminal do investigado, inclusive por outro crime contra o patrimônio, conforme certidão de antecedentes no ID – 26033426.

Tais argumentos trazem maior complexidade a questão, implicando em dúvida suficiente para o deslocamento da causa para a justiça comum, dotada de maior liberdade probatória e, portanto, maiores condições de dirimir a matéria, a fim de, se for o caso, julgar o investigado pelo crime do art. 180, do CP ou desclassificar a conduta a ele imputada para o delito do art. 180, §3º, do CP.

Nesse sentido:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RECEPTAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL X JUSTIÇA COMUM
. AUTOS EM FASE DE INQUÉRITO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONFLITO PROCEDENTE.

Considerando a complexidade do caso concreto que demanda produção de provas incompatíveis com o rito sumaríssimo, compete a justiça comum o processamento e julgamento do presente feito
. Conflito negativo de jurisdição procedente para declarar competente o juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Campo Grande.”
(TJ/MS, 1604512-13.2024.8.12.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. José Ale Ahmad Netto, j. 08/11/2024) (grifo nosso)

“
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
– Oferecimento de denúncia -
Prática do crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal (receptação dolosa) – Eventual desclassificação para o crime do artigo 180, § 3º, do Código Penal (receptação culposa)
- Observância das regras processuais previstas nos artigos 383 e 384, do CPP – Opinio delicti reservada ao Parquet –
Conflito conhecido para declarar a competência do MM. Juízo de Direito da 19ª Vara Criminal do Foro Central da Capital, suscitante
.”
(TJ/SP, 0005470-12.2023.8.26.0000, Câmara Especial, Rel. Des. Guilherme Gonçalves Strenger, j. 31/05/2023) (grifo nosso)

“
CONFLITO DE JURISDIÇÃO
. PROCESSUAL PENAL.
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUÍZO COMUM. CONFIGURAÇÃO EM TESE DO DELITO DE RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180, CAPUT, DO CP). COMPETÊNCIA DA VARA COMUM
. CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

I –
As circunstâncias do caso forneciam elementos para se presumir que a mercadoria seria produto de crime, tendo o próprio acusado afirmado que adquiriu o bem
.

II – Configuraria o delito de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP) a compra de aparelho celular, proveniente de uma feira do troca-troca, e sem a respectiva nota fiscal.

III – Conflito que se conhece para se declarar competente o Juízo da 20ª Vara Criminal da Capital para processar e julgar o feito.”
(TJ/PE, CJ 0010471-27.2022.8.17.9000, Terceira Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Daisy Maria de Andrade Costa Pereira, j. 13/07/2022) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO. ART. 180 DO CÓDIGO PENAL
. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DA BICICLETA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVA ORAL COLIGIDA NOS AUTOS. DOSIMETRIA CORRETAMENTE APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

3.
A alegação do réu quanto ao desconhecimento da procedência ilícita do bem se mostra absolutamente inverossímil, pois comprou uma bicicleta por valor bem abaixo do valor de mercado, ciente da brutal diferença de preço, sem exigir qualquer documentação ou recibo
. E, mesmo que o acusado alegue que teria exigido do vendedor documentação e que a aguardava, fato é que anunciou a bicicleta em site de compra e venda por valor bem acima do que supostamente teria pagado, antes mesmo de receber a documentação que alegava aguardar do vendedor.

(...)

5.
Comprar um objeto de uma pessoa desconhecida, por valor muito abaixo do preço de mercado, sem se cercar de mínimos cuidados, como a solicitação de recibo de pagamento, afasta a presunção de boa-fé do adquirente
.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.”
(TJ/DFT, 0707486-07.2020.8.07.0007, 2ª Turma Criminal, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 28/01/2021) (grifo nosso)

Ante o exposto,
julgo procedente
este conflito negativo de jurisdição, a fim de declarar competente o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá para processar e julgar o processo de origem.

É como voto.

Belém, 26/08/2025